Tribunal: STF
Processo: HC 214740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em favor Carlos Eduardo dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 735.712 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.33/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    A ordem foi denegada. 



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que entendeu legítima a manutenção da custódia do acusado. (eDOC 3) 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 



    Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a vasta lista de antecedentes criminais que o acusado ostenta e a quantidade de droga apreendida em sua posse. (eDOC 2, p. 106-119)



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo: 



    “Depreende-se dos autos que “[o]s policiais [...] receberam denúncia anônima de que o ora requerente iria receber uma certa quantidade de drogas na rodoviária desta cidade e Comarca das mãos de uma ‘mulher morena, forte com mocha, vindo em ônibus do Expresso Itamarati da cidade de Santa Bárbara d'Oeste’. Ainda conforme os agentes policiais, a referida mulher, que se tratava da coflagranteada, de fato trazia droga consigo, no interior da mochila, mais precisamente dois quilos, duzentos e oitenta e seis gramas de crack, e lhes confessou, assim como fez no interrogatório na Delegacia, que iria entregar a droga ao requerente, que por sua vez, foi abordado próximo à rodoviária, tendo confessado o contato com a outra presa” (fls. 196-198, grifei).



    Destacou, ainda, o Juízo de primeira instância que, “embora não tenha sido flagrado na posse de drogas, a imputação é justamente a de que o requerente encomendou as substâncias entorpecentes e estava prestes a receber a droga, quando foi parado pelos policiais” (fl. 197, sublinhei).



    No mesmo sentido, apontou a Corte de origem que “o paciente foi preso em flagrante, em contexto que, pelas circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e pela quantidade e de entorpecente apreendido, se podia perfeitamente presumir que se destinava ao comércio ilegal” (fl. 219). 



    A esse respeito, friso que a quantidade da droga apreendida é circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pode evidenciar a prática habitual da conduta ilícita e, assim, denotar a gravidade em concreto do delito pratica, de modo a salientar a necessidade de imposição da medida cautelar extrema”. (eDOC 3)



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente